Tribunal: TJDFT
Processo: 0706657-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. NECESSIDADE DE CONSULTA E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. URGÊNCIA. PACIENTE DE ALTO RISCO. DEVER DO ESTADO. O Secretário de Estado de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que vindica tratamento médico especializado na rede pública de saúde, a teor do que dispõe o artigo 9o, inciso II, da Lei no 8.008/1990. O Mandado de Segurança é via adequada para atacar ato do Secretário de Estado de Saúde, ante a satisfatória prova pré-constituída e a demonstração da omissão estatal. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, conforme dispõe o artigo 196, da Constituição Federal. Constatada a omissão do Estado, é adequada a intervenção do Poder Judiciário, sem que isso implique violação ao princípio da separação entre os poderes.